Tribunal: TJMT
Processo: 1021830-56.2022.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021830-56.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Limitação de Juros]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOAO BOSCO DE REZENDE - CPF: 335.509.211-87 (ADVOGADO), JOAO BOSCO DE REZENDE - CPF: 335.509.211-87 (AGRAVANTE), ALCINDA RIBEIRO FIGUEIREDO - CPF: 166.930.511-20 (AGRAVANTE), SERGIO DE FREITAS MORAES - CPF: 861.828.201-44 (AGRAVADO), SERGIO DE FREITAS MORAES - CPF: 861.828.201-44 (PROCURADOR), SERGIO DE FREITAS MORAES - CPF: 861.828.201-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1021830-56.2022.8.11.0000

AGRAVAO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM PERCENTUAL - EXCESSO DE EXECUÇÃO - JUROS DE MORA - INCIDÊNCIA A PARTIR DA INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA PAGAMENTO - PAGAMENTO EFETUADO NO PRAZO DO ART. 523, CPC - PROCEDÊNCIA - CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - PROVEITO ECONÔMICO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

O termo inicial dos juros moratórios na cobrança de honorários de sucumbência fixados em percentual é a data em que o executado é intimado para pagamento na fase de cumprimento da sentença. Se o executado realizou o pagamento dentro do prazo estabelecido no artigo 523 do CPC, não há que se falar na incidência do referido encargo.

Acolhida a Impugnação ao Cumprimento de Sentença, é devida a condenação do exequente em honorários advocatícios.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1021830-56.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: JOAO BOSCO DE REZENDE, ALCINDA RIBEIRO FIGUEIREDO

AGRAVADO: SERGIO DE FREITAS MORAES

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
João Bosco de Rezende e Alcinda Ribeiro Figueiredo
, de decisão que acolheu parcialmente a Impugnação ao Cumprimento de Sentença de Honorários Advocatícios promovido por
Sergio de Freitas Moraes
, sem arbitrar honorários de sucumbência. Por sua vez, determinou a expedição de alvará judicial referente ao valor incontroverso, bem assim a remessa dos autos ao contador do Juízo para calcular o valor da execução.

Explicam que o Juízo acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, contudo aplicou fundamento jurídico diverso das partes, ao fixar juros moratórios a partir do trânsito em julgado de demanda originária. Dizem que o agravado afirma ser a partir da sentença de primeiro grau, enquanto que eles alegam não ser cabível a aplicação de juros.

Afirmam que os juros moratórios, no caso de cumprimento de sentença de honorários sucumbenciais fixados sobre o valor da causa, têm como termo inicial a data em que o executado é intimado para pagamento na fase de cumprimento de sentença.

Sustentam que não se encontram em mora, porque efetuaram o pagamento do valor da execução dentro do prazo estabelecido no art. 523 do CPC.

Realçam, assim, haver um excesso de execução no valor de R$ 5.688,20, devendo ser reconhecido como valor correto o montante de R$ 44.305,77.

Aduzem, de outra via, que com o acolhimento parcial da impugnação, impõe-se a condenação do exequente ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Requerem a concessão do efeito suspensivo da decisão agravada, até o julgamento do recurso pelo mérito.

Efeito suspensivo deferido (id 148912180).

Sem contraminuta (id 152100653).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1021830-56.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O
recurso é de decisão que acolheu parcialmente a Impugnação ao Cumprimento de Sentença de Honorários Advocatícios e fixar os juros de mora a partir do trânsito em julgado. Deixou, no entanto, de condenar as partes aos honorários advocatícios.

Pois bem. A r. sentença fixou os honorários advocatícios em 12% sobre o valor atualizado da causa.

Em Cumprimento de Sentença de Honorários Advocatícios, o exequente, ora agravado, postulou o recebimento do valor de
R$ 49.993,97
, resultado da atualização do valor da causa e aplicação de juros de mora a partir da sentença (07/05/2021).

Ao que consta, os devedores, ora agravantes, depositaram o valor executado e apresentaram Impugnação ao Cumprimento de Sentença, arguindo o excesso de execução na quantia de
R$ 5.688,20
, por não serem devidos os juros de mora, apontando como devido o valor de
R$ 44.305,77
.

A decisão agravada acolheu parcialmente a impugnação sob o fundamento de que os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado (05/07/2022) e não da sentença.

Nesse contexto, a controvérsia está em saber quanto a aplicação, ou não, dos juros de mora.

Pois bem. Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça orienta no sentido de que estes devem incidir tão somente quando configurada a mora do devedor, ou seja, após a sua citação no processo de execução ou sua intimação na fase de cumprimento de sentença, o que revela, a princípio, a verossimilhança do direito invocado.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO SUBMETIDA AO NCPC. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INTERRUPÇÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO POR FALTA DE PROVAS. DISCUSSÃO QUANTO AO VALOR DOS DANOS MORAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS. SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

1. Aplicabilidade do NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Os argumentos trazidos com o intuito de majorar o valor dos honorários advocatícios sucumbenciais evidenciam claro propósito de rediscutir o mérito da causa, o que não se coaduna com as hipóteses do art. 1.022 do NCPC.

3. Na linha dos precedentes desta Corte,
os juros de mora referentes aos honorários advocatícios sucumbenciais incidem a partir da data em que configurada a mora do devedor, o que se dá com a sua citação no processo de execução ou sua intimação na fase de cumprimento de sentença.

4. Embargos de declaração da HTM parcialmente acolhidos, apenas esclarecer o termo inicial dos juros moratórios.
(EDcl no REsp n. 1.539.689/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/3/2019, DJe de 23/4/2019.)

Anota-se que a incidência do § 16 do art. 85 tem previsão quando os honorários são fixados em quantia certa, o que não é a hipótese, já que arbitrados em percentual sobre o valor atualizado da causa, de modo que, em caso de não pagamento voluntário, os juros de mora são devidos a partir da intimação do devedor na fase de cumprimento de sentença.

A esse respeito, a jurisprudência deste e. Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – MAJORAÇÃO QUE DEVE RECAIR SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO NA AÇÃO – JUROS MORATÓRIOS – NÃO INCIDÊNCIA – HONORÁRIOS FIXADOS EM PERCENTUAL - DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - É ilógico que sobre o valor encontrado quando da aplicação de 10% sobre o proveito econômico da causa seja fixada a majoração de 15% estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça. É dizer que os 15% devem recair sobre os 10% do valor obtido com o proveito econômico e não sobre este, o que não pode subsistir.

II - Considerando que o termo inicial dos juros moratórios na cobrança de honorários de sucumbência é a data em que o executado é intimado para pagamento na fase de cumprimento da sentença e que o agravado realizou o pagamento dentro do prazo estabelecido no artigo 523 do CPC, não há que se falar na incidência do referido encargo.

(N.U 1009055-43.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/07/2021, Publicado no DJE 30/07/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – BASE DE CÁLCULO DA MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - VALOR ATUALIZADO DA CAUSA – ART. 81, DO CPC – NÃO OCORRÊNCIA – PAGAMENTO DE VALOR INCONTROVERSO – ART. 523, § § 1º e 2º, DO CPC – INCIDÊNCIA DE MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IMPOSSIBILIDADE – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM PERCENTUAL – JUROS MORATÓRIOS – INCIDÊNCIA A PARTIR DA INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA PAGAMENTO – PAGAMENTO EFETUADO – INOCORRÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O art. 81, do CPC, é taxativo ao estabelecer que a base de cálculo da multa por litigância de má-fé consiste no valor atualizado da causa.

Desse modo, constata-se que o valor atualizado da causa é de R$ 3.849.640,46 (três milhões oitocentos e quarenta e nove mil seiscentos e quarenta reais e quarenta e seis centavos), logo a multa por litigância de má-fé a ser executada no importe de 1,5% (um vírgula cinco por cento), equivale a quantia de R$ 57.744,61 (cinquenta e sete mil setecentos e quarenta e quatro reais e sessenta e um centavos), como bem apontado pelo Juiz a quo.

Noutro ponto, confirma-se que o executado/agravado realizou pagamento de valor incontroverso e, portanto, não deu causa à possibilidade de fixação de multa e honorários advocatícios nos moldes do art. 523, § § 1º e 2º, do CPC.

Por derradeiro, o artigo 85, § 16, do Código de Processo Civil estabelece que incidirão juros moratórios a partir da data do trânsito em julgado da decisão somente se os honorários forem fixados em quantia certa.

No caso, os honorários foram fixados em percentual sobre o proveito econômico da causa, considerando que o termo inicial dos juros moratórios na cobrança de honorários de sucumbência é a data em que o executado é intimado para pagamento na fase de cumprimento da sentença e que o Agravado realizou o pagamento dentro do prazo estabelecido no artigo 523 do CPC, não há incidência do referido encargo. (N.U 1008715-65.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 15/07/2022)

Assim, se o termo inicial dos juros de mora na cobrança de honorários advocatícios sucumbenciais é a data em que o executado é intimado para pagamento na fase de cumprimento de sentença e que o agravante realizou o pagamento dentro do prazo estabelecido no art. 523 do CPC, não há que se falar na incidência de referido encargo.

É o caso, portanto, reconhecer o excesso de execução apontado pelo executado agravante e julgar procedente a Impugnação ao Cumprimento de Sentença, com a condenação do exequente, ora agravado, ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 15% sobre o proveito econômico alcançado pelo executado, constituído do montante do excesso da execução.

Nesse sentido:

[...] O Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou o entendimento de que, acolhida a impugnação, ainda que parcialmente, deverão ser arbitrados honorários advocatícios em benefício do executado (REsp 1134186/RS).”
(TJDFT - Acórdão 1156926, 00270332620108070007, Relator: JOÃO EGMONT, 2ª Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2019, publicado no DJE: 18/3/2019)

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso para julgar procedente a Impugnação ao Cumprimento de Sentença ao reconhecer o excesso de execução quanto à aplicação dos juros de mora com a consequente extinção do feito, nos termos do art. 924, II, do CPC, e condenação do exequente, ora agravado, ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o proveito econômico alcançado pelo executado, constituído do montante do excesso da execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022